Tribunal: TJSP
Processo: 1000792-51.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Juros remuneratórios. Redução. Impossibilidade. Autora que livremente escolheu a instituição financeira que melhor lhe atendesse, observado o art. 170 da Constituição Federal. Impossibilidade de limitação dos juros à média de mercado diante da ausência de abusividade. Custo efetivo total. Possibilidade de existência de

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Juros remuneratórios. Redução. Impossibilidade. Autora que livremente escolheu a instituição financeira que melhor lhe atendesse, observado o art. 170 da Constituição Federal. Impossibilidade de limitação dos juros à média de mercado diante da ausência de abusividade. Custo efetivo total. Possibilidade de existência de duas taxas diversas. Cobrança pelo custo efetivo total que não representa onerosidade excessiva. Capitalização permitida após a edição da MP 1963-17/2000. Tarifas administrativas. Questões não ventiladas na inicial. Impossibilidade de inovação em sede de apelação. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e negado provimento na parte conhecida.